Tribunal: TJPA
Processo: 0006220-35.2016.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-08

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÃÃO. REJEIÃÃO DO PLEITO DEFENSIVO. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL. EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA NA DINÃMICA DELITIVA. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO DA RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENEFICA. LEI NÂº 13.654/2018. (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS). EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, Â§2Â°, I DO CP.1. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutÃ3ria sÃ£o consistentes e se complementam, de forma que nÃ£o hÃ¡ margem a questionamentos quanto Ã autoria delitiva, sendo entendimento pacÃfico nesta corte de JustiÃ§a que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando nÃ£o foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatÃ3rio. Precedentes desta Corte de JustiÃ§a.2. Com o advento da Lei nÂº 13.654/2018, os roubos praticados mediante o uso de arma branca deixaram de ser punidos como majorantes do crime em voga, sendo, portanto, uma novatio legis in mellius. Diante dessa modificaÃ§Ã£o legislativa, e considerando a retroatividade da Lei mais benÃ©fica, a majorante atinente ao uso de arma branca nÃ£o pode ser reconhecida em desfavor do recorrente. 3. DesnecessÃ¡ria qualquer alteraÃ§Ã£o na pena fixada em desfavor do recorrente, vez que resiste a causa especial de aumento de pena prevista no Art. 157, Â§2Â°, II do CP.4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0006220-35.2016.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: RIVALDO JOSUE SOUSA CASTRO
ADVOGADO: DANIEL ARCHER - Def. Púb.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL. EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA NA DINÂMICA DELITIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA RETROATIVIDADE PENAL DA LEI MAIS BENEFICA. LEI Nº 13.654/2018. (NOVATIO LEGIS IN MELLIUS). EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, §2°, I DO CP.
1. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.
2. Com o advento da Lei nº 13.654/2018, os roubos praticados mediante o uso de arma branca deixaram de ser punidos como majorantes do crime em voga, sendo, portanto, uma novatio legis in mellius. Diante dessa modificação legislativa, e considerando a retroatividade da Lei mais benéfica, a majorante atinente ao uso de arma branca não pode ser reconhecida em desfavor do recorrente.
3. Desnecessária qualquer alteração na pena fixada em desfavor do recorrente, vez que resiste a causa especial de aumento de pena prevista no Art. 157, §2°, II do CP.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, sem alteração da pena fixada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os dias 24 e 31 de janeiro 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta
RIVALDO JOSUE SOUSA CASTRO
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que o condenou a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, por ter vulnerado o preceito normativo contido no Art. 157, § 2º, I e II do Código Penal c/c art. 244-B do ECA.

Em um contexto fático, a inicial pontua que, o ora apelante, na data de 25 de fevereiro de 2016, por volta das 19h30, o ora recorrente, abordou a vítima Marcio Fabricio Bartolomeu de Gusmão, que trabalha na condição de mototaxista, ocasião em que solicitou uma corrida até a ponte do Mapirí. Ato contínuo, ao chegar no local marcado, onde encontravam-se outros dois adolescentes a sua espera, anunciou o assalto, ocasião em que a vítima reagiu a abordagem, sendo-lhes desferidas 03 (três) facadas, tendo o apelante empreendido fuga com a motocicleta da vítima.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente nos moldes antes apresentados.

Inconformada, a Defesa técnica recorreu a esta Corte de Justiça, argumentando, que inexistem provas suficientes para sustentar a autoria delitiva do recorrente, motivo por que pretendeu pela sua absolvição e, subsidiariamente, pretendeu pelo reconhecimento de que, após o advento da Lei n° 13.654/2018, que revogou o I do §2° do Art. 157 do CP, o emprego de arma branca na dinâmica delitiva não pode servir de lastro fático para o agravamento da pena fixada, motivo porque requer a desconsideração da referida majorante.

Em contrarrazões, o representante ministerial redarguiu as razões recursais, pretendendo pelo parcial provimento do recurso aviado, unicamente para que seja desconsiderada a majorante do Art. 157, §2°, I do CP. Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, por isso dele conheço.

No mérito, consigno que o único vetor argumentativo contido nas razões recursais circunda a alegada palidez probatória a sustentar a autoria delitiva, no ponto, declara a Defesa Técnica que:
¿não há nos autos provas concretas de que o acusado seja autor do delito¿
.

No ponto, o que se pode depreender é que, a autoria delitiva, é decorrente sobretudo do depoimento da vítima Marcio Fabricio Macambira, que em juízo declarou:

(...)
Que o acusado não estava com o rosto coberto, utilizando apenas um short e uma blusa escura; que levou o acusado para o bairro do maracanã; que o acusado, após paga-lo, botou uma faca em seu pescoço, ocasião em que surgiram mais 03 (três) pessoas; Que passou então a ser agredido por todos os três criminosos, culminando os atos de violência com o desfecho de 03 (três) golpes de faca; que os agressores foram presos dois dias depois utilizando a moto roubada para o cometimento de crimes; que reconheceu o réu como autor do delito;

Da leitura do Auto de Prisão em Flagrante, pode-se depreender que, o ora apelante, foi preso ainda em posse da motocicleta da vítima, utilizando-a para a prática de novos crimes, assim, as provas colacionadas aos autos apontam, unicamente para a autoria delitiva do ora apelante, não há qualquer tese ou circunstância em sentido contrário, sobretudo por não ter, o recorrente, prestado depoimento perante o juízo.

Patente assim a autoria delitiva, motivo por que rejeito a pretensão recursal.

Subsidiariamente, pretende o apelante a exclusão da majorante do Art. 157, §2°, I do Código Penal, considerando a dicção legal da Lei Federal n° 13.654/18. Para tanto, convém esclarecer que, à época do delito, a redação do art. 157, §2°, I assim estabelecia:

§ 2º - A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I - Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

O Vocábulo arma, portanto era genérico e, no entender pacifico da doutrina e jurisprudência abarcava os armamentos conhecidos como ¿armas de fogo¿ e, também, as chamadas ¿armas brancas¿, contudo, com o advento da Lei nº 13.654/2018, os roubos praticados mediante o uso de arma branca deixaram de ser punidos como majorantes do crime em voga, restando assim o dispositivo do Código Penal:
2º-A - A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Concorde-se ou não, a Lei deve ser observada pelo julgador, motivo porque, tratando-se de uma novatio legis in mellius, deve retroagir e alcançar os fatos anteriores a sua vigência, conforme regra elementar da retroatividade das leis penais, assim, diante dessa modificação legislativa, é necessária a exclusão da causa especial de aumento de pena prevista no Art. 157, §2°, I do Código Penal, sem que isso importe em modificação da pena final fixada em desfavor do recorrente, vez que igualmente restou reconhecida em desfavor do Apelante a causa especial de aumento de pena prevista no Art. 157, §2°, II do CP.

Ante todo o exposto, conheço o recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, consignando na oportunidade que a condenação do apelante se fundou em provas colhidas em sede policial e confirmadas em juízo pela vítima, havendo que se reconhecer a necessária exclusão da causa especial de aumento de pena prevista no Art. 157, §2°, I do CP, considerada a alteração legislativa provocada pela Lei n° 13.654/18, sem que isso importe em alteração da pena fixa fixada em seu desfavor, tudo nos termos já expressos.

Belém, 31 de janeiro de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator